Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE TRATAMENTO CONTINUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Na origem, a ação foi ajuizada por menor impúbere, representada por seu genitor, com o objetivo de limitar a cobrança de coparticipação em plano de saúde de autogestão, em razão de sua condição de pessoa com deficiência (Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down), que exige tratamento contínuo e multidisciplinar. A tutela de urgência foi deferida parcialmente, limitando a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade. A operadora agravante sustentou a validade da cláusula contratual, a inexistência de risco de dano e a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que limita a coparticipação em plano de saúde de autogestão; (ii) estabelecer se tal limitação configura intervenção indevida na autonomia contratual ou ameaça à sustentabilidade econômica do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando os laudos médicos que evidenciam a necessidade terapêutica contínua da menor.

4. O risco de dano grave está caracterizado pela possibilidade de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, diante da suspensão ou redução dos tratamentos em razão de cobranças excessivas.

5. A jurisprudência do STJ, conforme o REsp 2.098.930/RJ, admite a limitação judicial da coparticipação, desde que com base na razoabilidade e visando garantir o acesso efetivo ao tratamento.

6. O direito à saúde da criança com deficiência goza de proteção prioritária (CF, art. 227; ECA, art. 11, § 1o), impondo-se inclusive às entidades privadas a obrigação de resguardar a eficácia dos direitos fundamentais.

7. A função social do contrato justifica a revisão de cláusulas que, embora formalmente válidas, causem desequilíbrio e obstaculizem o exercício de direitos essenciais em contextos de vulnerabilidade.

8. A medida imposta – limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade – é excepcional, proporcional e reversível, não gerando prejuízo irreparável à operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação judicial da coparticipação em plano de saúde de autogestão é admissível quando necessária para assegurar tratamento essencial e contínuo a pessoa com deficiência, diante de comprovada vulnerabilidade.

2. Cláusulas contratuais que resultem em restrição desproporcional ao acesso à saúde podem ser revistas judicialmente, com fundamento na função social do contrato e na proteção integral à criança e ao adolescente.

3. A imposição de limites à coparticipação não compromete a sustentabilidade do plano quando pautada na razoabilidade, proporcionalidade e possibilidade de compensação futura dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 11, §1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.098.930/RJ.